Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700131-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS MENDES PIMENTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 43174356), interposto por LAÍS MENDES PIMENTA em face de FUNDAÇÃO GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada c/c danos morais, processo n. 0701400-15.2023.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada custeie a cirurgia pós bariátrica plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. Por ocasião da decisão ID 43322109, indeferi o pedido de antecipação de tutela, determinei a intimação do Ministério Público e a suspensão do processo por força da afetação do tema 1.069, do STJ. Após manifestação do órgão Ministerial, os autos voltaram conclusos. Em consulta ao tema 1.069, do STJ, persiste a ordem de suspensão. [1] Diante do exposto, em atenção à determinação contida na decisão ID 43322109 reitero a ordem de sobrestamento do presente processo, suspendendo-se o julgamento do recurso interposto pela parte até o julgamento final da controvérsia pelo STJ. Encaminhem-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. Ao fim da ordem de suspensão, deverá ser certificado o decurso de prazo para a parte Agravante. Publique-se. [1] https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1069&amp;cod_tema_final=1069 Acesso em: 13/07/2023. Brasília, 13 de julho de 2023 16:56:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador